Tribunal: TJDFT
Processo: 0712182-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712182-10.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EDSON DA SILVA SANTOS AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 19/05/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR